Tribunal: STF
Processo: HC 109224
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão impugnada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Recurso desprovido.



    É da jurisprudência desta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes.



    A peça recursal cinge-se a reproduzir fatos e fundamentos utilizados para requerer o restabelecimento de decisão proferida na primeira instância, alegações estas que já foram analisadas oportunamente na decisão impugnada, que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    Agravo regimental a que se nega provimento.